Tribunal: TJDFT
Processo: 0707837-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO. NOVO PADRÃO DE ENERGIA E RELÓGIO MEDIDOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Neste momento processual, não se evidenciam elementos capazes de demonstrar, com a necessária certeza, que a parte Agravante tenha, de fato, cumprido todos os requisitos exigidos pela Agravada para permitir o fornecimento de energia elétrica no imóvel.
3. A despeito dos argumentos recursais, sequer foram colacionados ao feito, por ocasião da formulação do pedido liminar na origem, documentos comprobatórios do requerimento administrativo do serviço, acompanhamento e suposta recusa, ou mesmo registro da alegada ocorrência de furto no imóvel.
4. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.